Tribunal: TJES
Processo: 0010110-46.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010110-46.2011.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: B E T DO BRASIL ASSESSORIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente em execução fiscal. O juízo de origem considerou transcorrido o prazo prescricional após o inadimplemento do parcelamento celebrado entre as partes. O apelante sustenta a interrupção da prescrição pelo parcelamento e a inexistência de inércia processual, destacando a apresentação tempestiva de petição requerendo diligências executivas que não foram apreciadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o parcelamento do débito fiscal constitui causa de interrupção da prescrição intercorrente; e (ii) estabelecer se a protocolização de petição requerendo diligências executivas dentro do prazo prescricional afasta a caracterização de inércia do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parcelamento do débito fiscal configura causa interruptiva do prazo prescricional, por implicar reconhecimento inequívoco do débito tributário, nos termos do art. 174, IV, do CTN, fazendo com que o prazo reinicie integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

4. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para fins de prescrição intercorrente, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o curso da prescrição, como reafirmado nos precedentes REsp 1.922.063/PR e AgInt no REsp 1.885.383/RJ.

5. A petição protocolada em 07.05.2021, anterior ao escoamento do novo prazo prescricional contado a partir do rompimento do parcelamento (13.09.2019), requerendo medidas como Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud, impede o reconhecimento da inércia da Fazenda Pública.

6. Conforme o entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, requerimentos aptos a ensejar atos executivos frutíferos interrompem retroativamente o curso da prescrição, devendo ser processados mesmo após o transcurso do prazo prescricional combinado com o ano de suspensão previsto no art. 40 da LEF.

7. A ausência de apreciação da referida petição pelo juízo de origem impede a caracterização da inércia do exequente, tornando prematuro o reconhecimento da prescrição intercorrente e impondo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que reinicia sua contagem integralmente a partir do inadimplemento da última parcela.

2. O requerimento tempestivo de diligências executivas pelo exequente, mesmo que não apreciado, afasta a caracterização da inércia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

3. A prescrição intercorrente somente se configura quando houver inércia do exequente durante todo o período compreendido entre a suspensão do feito e o decurso do prazo prescricional, sem a prática de atos idôneos à efetiva constrição patrimonial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de B E T do Brasil Assessoria, Comércio e Representação LTDA - ME e Alex Sandre Torres da Silva, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, mas reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com fulcro no art. 40, § 4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, inciso V, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que (a) não houve a consumação da prescrição intercorrente, pois o prazo quinquenal não transcorreu entre o inadimplemento do parcelamento e o requerimento de medidas executivas; (b) o pedido de parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos dos arts. 151, VI, e 174, parágrafo único, IV, do CTN; (c) o reconhecimento da prescrição sem prévia intimação da Fazenda viola o devido processo legal; (d) a sentença carece de fundamentação adequada, pois não delimitou os marcos temporais do prazo prescricional, em desacordo com a tese 4.5 do REsp 1.340.553/RS; e (e) a paralisação do feito decorreu de fatores imputáveis ao próprio Judiciário, nos termos da Súmula 106 do STJ.

Contrarrazões não ofertadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se está caracterizada a prescrição intercorrente que ensejou a extinção da execução fiscal proposta pelo Estado do Espírito Santo em desfavor de B E T do Brasil Assessoria, Comércio e Representação LTDA - ME e Alex Sandre Torres da Silva.

Consoante registrado pelo magistrado de primeiro grau, no curso da tramitação da execução fiscal houve a celebração de acordo entre as partes, o que levou à suspensão do processo no dia 06.08.2015, sendo informado o rompimento do parcelamento apenas em 13.09.2019. Não obstante, partindo da premissa de que o curso da prescrição não fora interrompido após essa data, o juízo originário reconheceu de ofício a prescrição intercorrente, extinguindo o feito com base no art. 40, §4º, da Lei n. 6.830/80 c/c art. 924, V, do CPC.

Ocorre que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que ‘a adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo, por inteiro, a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte’ (REsp 1.922.063/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).”
(AgInt no REsp n. 1.885.383/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário objeto de execução fiscal promovida contra Edson Guilherme. O recorrente sustenta a inocorrência da prescrição, argumentando ausência de inércia e existência de parcelamento do débito pelo executado, o que constitui causa interruptiva da prescrição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o parcelamento do débito fiscal pelo executado constitui causa interruptiva da prescrição intercorrente, afastando, assim, o reconhecimento da prescrição no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição intercorrente ocorre quando, no curso da execução fiscal, há inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável, conforme a sistemática do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais (LEF) e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN), reiniciando-se a contagem do prazo integralmente a partir do inadimplemento da última parcela. No caso concreto, o executado aderiu a parcelamento do débito, o que interrompeu o prazo prescricional, reiniciando-se sua contagem apenas a partir do inadimplemento do parcelamento ocorrido em 05/08/2022. Como o Município peticionou requerendo o prosseguimento da execução em 21/05/2024, ainda dentro do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição intercorrente. A sentença recorrida incorreu em equívoco ao declarar a prescrição intercorrente sem observar o reinício do prazo prescricional após a inadimplência do parcelamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O parcelamento do débito fiscal suspende a exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, que reinicia sua contagem integralmente a partir do inadimplemento da última parcela. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve considerar eventuais causas de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, incluindo a adesão do executado a parcelamento fiscal. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174, IV; CPC, art. 85, §11; LEF, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.922.063/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/10/2022; STJ, AgInt no REsp 1.885.383/RJ, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; TRF 4ª R., AC 5006390-82.2024.4.04.9999, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, Julg. 03/12/2024. (TJES - Apelação Cível nº 0000389-67.2016.8.08.0020; Relator: Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 20.03.2025)

No caso dos autos, após o inadimplemento do acordo e antes do decurso do prazo prescricional, a Fazenda Pública protocolou petição, em 07.05.2021, requerendo a realização de diligências executivas, tais como Bacenjud/Sisbajud, Renajud e Infojud. Tais requerimentos, todavia, não foram apreciados pelo juízo originário.

Nesse ponto, há de se invocar a tese firmada no julgamento do REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que dispõe: “
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.
Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.
”.

Nesse viés, considerando que a petição do apelante solicitando a realização de diligências executivas para localização de bens do devedor foi protocolada antes do transcurso do prazo prescricional e que, como visto, deveria ter sido processada ante à possibilidade de lograr êxito na constrição patrimonial e interromper o prazo prescricional, conclui-se pela necessidade de anulação da sentença.

Por fim, vale ressaltar que, segundo entendimento reiterado deste Egrégio Tribunal de Justiça, “
Caracterizada a inocorrência de inércia por parte do exequente, afasta-se a prescrição intercorrente declarada em razão desse fato
” (TJES, Apelação 020110010327, Rel. Subst. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 09/10/2018).

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para anular a sentença e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.